Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA NÃO REFORMADA.
1. A palavra da vítima tem especial valor probatório nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos e na ausência de contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. As narrativas das vítimas se mostram claras e coerentes, de forma que os relatos por si só já são suficientes para embasar o decreto condenatório, não se fazendo presente dúvida razoável capaz de absolver o réu.
3. A jurisprudência adotou o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal da acusação ou da parte ofendida, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
4. O pleito de redução do quantum indenizatório sob o argumento da hipossuficiência deve ser seguido de documento que o embase.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.